Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004114-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEONILDO PASQUALI - CPF: 680.949.149-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO CONFLITANTE. BUSCAS ELETRÔNICAS DEFERIDAS E NÃO REALIZADAS. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC/2015, sob o argumento da inexistência de bens penhoráveis do executado.

2.

O juízo singular, em decisão anterior, havia deferido a realização de pesquisas eletrônicas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outras) mediante recolhimento de custas, efetivado oportunamente pelo exequente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que determina o arquivamento do feito com base no art. 921, III, § 1o, do CPC, mesmo após ter sido deferida e requerida a realização de diligências de busca patrimonial.

III. Razões de decidir

4. Há evidente contradição entre as decisões proferidas nos autos: ao mesmo tempo em que foi autorizada a realização de diligências de busca de bens, foi determinado o arquivamento da execução, sem aguardar a efetivação daquelas medidas.

5.

As pesquisas patrimoniais constituem instrumentos relevantes para a efetividade da execução, e a sua não realização, apesar de autorizadas e custeadas, inviabiliza o prosseguimento adequado do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É inválido o arquivamento do cumprimento de sentença com fundamento na ausência de bens penhoráveis do executado quando, previamente, houver decisão deferindo a realização de diligências de localização patrimonial ainda não cumpridas. 2. O prosseguimento da execução com a efetivação das buscas eletrônicas deferidas é medida que se impõe para garantia da efetividade jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MUSSI -
Id-268187280 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0001677-45.2006.8.11.0108, proposta em desfavor de
LEONILDO PASQUALI
, concluiu por
determinar o arquivamento do processo com fundamento ao que disciplina o artigo 921, III §1o do CPC/2015 (quando não for encontrado bens do executado).

Aduz em síntese, que a demanda originária
tratou-se de Ação Monitoria, promovida pelo Agravante em desfavor do Agravado, que tinha por objeto cheque emitido no
R$ 15.680,00
(quinze mil e seiscentos e oitenta reais).

Tendo havido o curso normal da monitória, posteriormente foi convertido o mandado inicial em título executivo judicial, determinando-se a intimação do executado, ora Agravado para pagamento no prazo de 15 dias, o qual foi devidamente intimado.

Diante de tal situação, restou requerido, que fosse realizada busca de valores, via SISBAJUD e, caso infrutífera que fosse realizada pesquisa via RENAJUD e, caso infrutífera que fosse determinada a pesquisa via INFOJUD para verificação de bens do executado e ainda restou requerida a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

Posteriormente adveio a decisão determinando que fosse apresentada a planilha de débito atualizada e comprovar o recolhimento das custas referentes às pesquisas que pretende sejam realizadas.

Diante de tal decisão o Exequente, ora Agravante procedeu com o recolhimento das custas, contudo, ao invés de dar andamento ao feito realizando-se as buscas, em total oposto, e em total inobservância a segurança jurídica, foi proferida decisão determinando o arquivamento do processo com fundamento no artigo 921, III, §1o do CPC/2015 – que orienta a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Contra referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, todavia, aos quais foi rejeitado, razão pela qual não tendo alternativa, se propõe o presente recurso para o fim de ser reformada a decisão preferida, a fim de que seja dado seguimento a ação.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-68399296.

As tentativas de localizar a parte Agravada restaram infrutíferas.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
concluiu por
determinar o arquivamento do processo com fundamento ao que disciplina o artigo 921, III §1o do CPC/2015 (quando não for encontrado bens do executado).

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida para o fim de que se proceda ao regular processamento do feito.

Com razão o Agravante.

No dia
13/04/2023
, foi proferida a decisão pelo Juízo singular determinando que o Agravante procedesse ao recolhimento das custas para a realização das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS (por consulta).

Em atenção a determinação do Juízo
a quo
, no dia
10/07/2023

foi procedido pelo Agravante a apresentação do petitório informando o pagamento das custas para a realização das pesquisas.

Todavia, em
22/11/2023
o Juízo singular concluiu pelo arquivamento do feito ao argumento da regra do art. 921, III, §1o do CPC, ou seja, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Procedido à apresentação dos embargos de declaração em
04/12/2023
, o Juízo
a quo
procedeu a sua análise em
21/01/2025
rejeitando os embargos.

Portanto, tem-se dos autos que tratam-se de decisões conflitantes que causam, visto que primeiro houve o deferimento do pedido de buscas justamente para encontrar bens passíveis de penhora do executado, ora agravado, depois em total oposto adveio decisão determinando o arquivamento do processo por ausência de bens do executado.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, reformando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando
que seja dado prosseguimento a execução, efetivando as pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), da forma como já havia sido determinado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025